Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal), cometido contra a mulher, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas foram suficientes para manter a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das lesões corporais praticadas pelo réu contra a companheira, sobretudo pela palavra firme e coesa dela, corroborada pelo laudo pericial e por imagens das lesões, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.